Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-23.2025.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000431-23.2025.8.05.0254

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATHEUS HERBERT GUEDES

Advogado(s): ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA, MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Matheus Herbert Guedes contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Tanque Novo/BA, que o condenou, em concurso formal, pelos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 58 dias-multa, pela posse ilegal de arma de fogo, munições e acessórios de uso permitido e restrito.

A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, a desclassificação para o art. 12, a aplicação exclusiva do art. 16 por conflito aparente de normas, e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a posse das armas e munições é atípica diante da alegação de ausência de dolo;

(ii) verificar se cabe desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003;

(iii) estabelecer se há conflito aparente de normas entre os dois dispositivos; e

(iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto ou substituição da pena por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os laudos periciais e os depoimentos testemunhais demonstram a materialidade e autoria do delito, comprovando que o apelante possuía munições de uso permitido (.38) e de uso restrito (5.56 e 5.45), além de acessórios e vestimentas militares.

A confissão do réu, ao afirmar ter trazido o material bélico da guerra da Ucrânia como “troféu de guerra”, não afasta o dolo, pois evidencia plena consciência da ilicitude da posse de artefatos bélicos em território nacional.

A condenação pelos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 é correta, pois tutelam bens jurídicos distintos — o art. 12 protege a segurança pública e o art. 16 protege também a seriedade do Sistema Nacional de Armas —, aplicando-se o concurso formal quando apreendidos artefatos de uso permitido e restrito no mesmo contexto.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há consunção entre os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, devendo incidir o concurso formal (STJ, AgRg no HC 844637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2023; AgRg no REsp 1624632/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.04.2020).

A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime), conforme art. 33, § 3º, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, III, do CP), não sendo socialmente recomendável a substituição, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 625477/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.10.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de munições e acessórios de uso permitido e de uso restrito, ainda que no mesmo contexto fático, configura concurso formal entre os crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

A alegação de posse de artefatos como “troféu de guerra” não exclui o dolo nem a tipicidade da conduta.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, e 59; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 844637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023.

STJ, AgRg no REsp nº 1624632/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020, DJe 30.04.2020.

STJ, AgRg no AREsp nº 2154048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

STJ, AgRg no HC nº 625477/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8000431-23.2025.8.05.0254
, em que figura como apelante
MATHEUS HERBERT GUEDES
, e como apelado,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
D
O RECURSO E JULGÁ-LO
IM
PROVIDO
.